Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DECISÃO A parte apelante recorre da sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, requerendo, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 54364191, a teor do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, escorada na presunção relativa que norteia o benefício, determinei a intimação da parte para comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Vieram, tempestivamente, os documentos de ID 55193975 e seguintes. É o relatório necessário. A parte apelante narrou pela petição de ID 53581500 e comprovou pela documentação de ID 55193975 atual insuficiência de recursos com a consequente adequação da sua situação econômica aos preceitos que balizam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Escorada na presunção relativa que norteia o benefício, com base nos elementos já carreados aos autos quanto à atual insuficiência de recursos da parte apelante, tenho pela imposição de ratificação expressa relativamente à subsunção do quadro fático da parte postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. Defiro a gratuidade de justiça para o recurso Presentes os pressupostos, conheço e recebo a apelação (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos para exame do recurso. Publique-se.